Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO E CURATELA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. INCAPACIDADE ABSOLUTA (DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 114 DA LEI N. 13.146/2015). ESCOLHA DE CURADOR. REGIME DE VISITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de interdição para declarar a incapacidade absoluta de L. A. C. S., decretar sua interdição e nomear F. V. C. como curador exclusivo, estabelecendo regime de visitação para as filhas. A apelante, M. C. L. requer sua nomeação como curadora unilateral do genitor e a revisão do regime de convivência fixado.
3. Há três questões em discussão:(i) definir se houve cerceamento de defesa ou incompetência do juízo que proferiu a sentença de interdição;(ii) definir se a nomeação de F. V. C. como curador exclusivo deve ser mantida ou substituída pela nomeação da apelante.(iii) verificar a necessidade de alterações no regime de convivência estabelecido entre a apelante e o interditado, especialmente quanto à possibilidade de flexibilização das visitas e a permissão para que outros familiares auxiliem na retirada e retorno do idoso.
4. O juiz, como destinatário das provas, fundamenta suas decisões com base no princípio do livre convencimento motivado, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias (CPC, arts. 370 e 371). A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre da suficiência das provas documentais e periciais que instruíram o feito.
5. A competência do juízo foi corretamente fixada no foro de domicílio do réu, conforme regra geral do art. 46 do CPC, sendo inaplicável a perpetuação da jurisdição diante da mitigação da regra para privilegiar o melhor interesse do curatelado. Preliminar rejeitada.
6. Quanto à escolha do curador, as provas documentais e o parecer técnico do Setor Psicossocial deste TJDFT demonstram que F. V. C. reúne as condições necessárias para exercer a curatela, evidenciando comprometimento, organização e capacidade de zelar pelo bem-estar do interditando, além de inexistirem elementos que o desabonem.
7. A curatela compartilhada foi desaconselhada devido à animosidade entre os filhos do interditando e à ausência de diálogo entre as partes. Nesse sentido, a escolha de F. V. C. como curador exclusivo atende ao melhor interesse do curatelado (CPC, art. 755, § 1o).
8. Em relação ao regime de convivência, a flexibilização pretendida pela apelante é parcialmente acolhida. Reconhece-se a necessidade de permitir que outros familiares de confiança da apelante realizem a retirada e o retorno do interditando, além de determinar que o idoso esteja acompanhado por cuidador durante as visitas, considerando suas condições de saúde e a realidade familiar conflituosa.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.